Tribunal: TJBA
Processo: 8001992-88.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001992-88.2023.8.05.0113

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIZA TAVARES DE SOUZA

Advogado(s): CARUSA ARAUJO GONCALVES DE SOUZA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E ANUAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO SANADA QUANTO À PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DECENAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. ELIMINAÇÃO DE OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente apelação para declarar
a abusividade dos aumentos das mensalidades no período posterior à aplicação dos reajustes ocorridos em novembro dos anos de 2012 e 2022
.
A
parte Apelada, ora Embargante, alega que o acórdão padece de vícios de omissão e contradição. 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de prescrição decenal suscitada nas contrarrazões; (
ii
) averiguar se há vício de obscuridade na parte dispositiva, quanto à ressalva da limitação da pretensão ressarcitória;
(
i
ii
)
analisar se o acórdão deixou de apreciar questão relativa à previsão contratual de reajuste por faixa etária; e
(
iv
)
apurar se há contradição entre a impossibilidade de declarar nula a cláusula que prevê o reajuste financeiro anual e a determinação de recálculo com o afastamento do reajuste atuarial. 3.

O acórdão deixou de apreciar a prejudicial de prescrição decenal arguida em contrarrazões, devendo tal omissão ser sanada.
Observa-se que a tese não merece prosperar, visto que, se está diante de uma relação de trato sucessivo, tendo sido ajuizada a ação durante a vigência do contrato.

4. O acórdão deixou de registrar, na parte dispositiva, a limitação trienal dos efeitos ressarcitórios, embora tal entendimento constasse expressamente da fundamentação, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos para sanar obscuridade.

5. A decisão apreciou adequadamente a existência de cláusula de reajuste por faixa etária, tendo concluído que o contrato não apresentava a estrutura da tabela nem os percentuais, além de destacar a ausência de justificativa atuarial para os reajustes aplicados, configurando a abusividade. 6. Não há contradição entre a validade da cláusula de reajuste financeiro anual e o afastamento de sua aplicação concreta, tendo em vista que o acórdão reconheceu a possibilidade de sua aplicação futura desde que observados os critérios legais e contratuais, ao passo que
,

admite-se

o recálculo
dos valores já adimplidos
com base em índice objetivo
,

ante à
aus
ência de

justificativa técnica para os aumentos implementados. 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar obscuridade no dispositivo do acórdão, com a devida inclusão da limitação trienal à pretensão de restituição.

Vistos, relatados e discutidos estes

Embargos de Declaração

opostos nos autos da Apelação Cível
n.º

8001992-88.2023.8.05.0113
, sendo
Embargante

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

e
Embarg
ad
a

MARIZA TAVARES DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
EM PARTE

O
S PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
2024.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07